Tribunal: TJSP
Processo: 4002422-60.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos morais e materiais. Vícios construtivos incontroversos nos autos. Construtora, porém, que já promoveu o reparo das deficiências apontadas pela autora. Danos materiais não comprovados. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor razoável e proporcional ao injusto.

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos morais e materiais. Vícios construtivos incontroversos nos autos. Construtora, porém, que já promoveu o reparo das deficiências apontadas pela autora. Danos materiais não comprovados. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor razoável e proporcional ao injusto. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.